Tribunal: STF
Processo: RE 725385
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICITAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO (ATIVIDADE-FIM OU MEIO). AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da prescindibilidade de procedimento licitatório, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente, dos fatos subjacentes e de cláusulas dos contratos firmados entre as partes. Providências que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.